Tribunal: TCU
Processo: 005.796/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Imputação de Débito a Responsável - Processo 011.875/2012-7 - Acórdão AC-1152/2024-PL, item 9.2.1 (9.4.1), Imputação de Débito a Responsável - Processo 011.875/2012-7 - Acórdão AC-1152/2024-PL, item 9.2.1 (9.4.2), Aplicação de Multa a Responsável - Processo 011.875/2012-7 - Acórdão AC-2529/2019-PL, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 1352/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Recolhimento Administrativo Parcelado, vinculado ao TC Processo 011.875/2012-7 , que tratou de tomada de contas especial autuada para apurar irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0247869-15 (Siafi 614506), celebrado entre o município de Aracati/CE e o Ministério do Turismo, tendo como objeto a construção de Centro de Artes e Praça do Espinho. Considerando que, por meio do Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário (peça 3), o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, condenou-os solidariamente a débitos e aplicou-lhes multa individual; Considerando que, mediante o Acórdão 1152/2024-TCU-Plenário (peça 4), esta Corte deu provimento a recursos de reconsideração interpostos por Sílvia Helena Lobo Costa Lima Leite, Antônio César Coe Pinto, Hugoberto Ferreira Teles e Francisco José Damasceno, para tornar insubsistentes suas condenações e julgar regulares as respectivas contas, bem como negou provimento aos recursos formulados pelas empresas Conseng Consultoria e Engenharia Ltda. e Construtora CHC Ltda.; Considerando que ainda foi prolatado o Acórdão 118/2026-TCU-Plenário (peça 9), o qual não conheceu do recurso de reconsideração interposto por Cesário Feitosa de Sousa; Considerando que Expedito Ferreira da Costa apresenta pedido de parcelamento dos débitos solidários e da multa que lhe foram imputados pelo Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário (subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.5) em 36 parcelas mensais e consecutivas, bem como solicita a exclusão da incidência de juros de mora, sob o argumento de inexistência de dolo ou má-fé em sua conduta, e requer a emissão da primeira Guia de Recolhimento da União - GRU para pagamento (peça 12); Considerando a pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, após o julgamento de mérito, como ocorreu no presente caso, não há como deferir pedido de pagamento parcelado da dívida sem a incidência dos acréscimos legais, por ausência de previsão regimental; Considerando a observação da unidade técnica de que o responsável mantém, atualmente, obrigações financeiras decorrentes de outros processos de controle externo, cujos pagamentos das parcelas têm ocorrido de forma irregular, com alternância e em desconformidade com o interstício legal estabelecido; Considerando que a Seproc, com a concordância do Ministério Público, propõe deferir o parcelamento da dívida com os devidos acréscimos legais sobre cada parcela e indeferir o pedido de isenção dos juros de mora por falta de amparo legal (peças 18-20); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", 202, §1o, e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, por unanimidade, em: autorizar o parcelamento dos débitos e da multa aplicados pelos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.5 do Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; indeferir o pedido de isenção de juros sobre os débitos, por falta de amparo legal; alertar ao Sr. Expedito Ferreira da Costa que: c.1) a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processos de cobrança executiva; c.2) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); c.3) o pagamento dos débitos e da multa poderá ser realizado pela Plataforma de Dívidas do TCU (https://divida.apps.tcu.gov.br), em todas as modalidades oferecidas pelo PagTesouro; d) dar ciência desta deliberação ao requerente, acompanhada da instrução de peça 18. 1. Processo TC- Processo 005.796/2026-1 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Expedito Ferreira da Costa (CPF XXX.091.513-XX) e outros; 1.2. Órgão/Entidade: Município de Aracati/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (OAB/CE 31566) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.